Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES PAGOS EM ATRASO. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA EM QUE O CRÉDITO DEVERIA TER SIDO PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada por professor da Secretaria de Educação do DF em que pleiteia a condenação do ente federativo ao pagamento de acertos financeiros de exercício anteriores (ID 20977083). Insurge-se o requerente contra a sentença de procedência do pedido inicial, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 11.471,25, com correção monetária desde a última atualização administrativa (17.07.2017). Desse modo, cinge-se a controvérsia recursal na definição do termo inicial para a correção monetária.
II. No específico caso concreto, o Distrito Federal emitiu declaração que reconheceu a existência do crédito em favor do recorrente a título de Diferença GIC Magistério (R$ 10.316,25) e Diferença Décimo Salário (R$ 1.155,00), totalizando o valor de R$ 11.471, 25 ( emitido em 17.07.2017). Ônus probatório do autor/recorrente cumprido satisfatoriamente (CPC, Art. 373, I), em face do reconhecimento administrativo da dívida (ID 20977084).
III. Quanto ao termo inicial da correção monetária observa-se que a declaração ainda que emitida em 17.7.2017, não especifica qualquer tipo de atualização do crédito. Entrementes, em defesa o Ente Federativo apresenta tabela de atualização com referência de termos iniciais em 10.12.20006 (crédito de R$ 10.316,25) e 1.8.2006 (crédito de R$ 1.155,00 – Id 20977091). Desse modo, a sentença deve ser reformada, nesse particular, para determinar a incidência de correção monetária incidirá sobre o valor nominal da condenação (R$ 11.471,25), com o termo inicial a partir de cada vencimento da dívida, bem como a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do que dispõe o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97. Precedentes: TJDT, 2a T. Recursal, Acórdão n. 1048298, DJE: 27.09.2017; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1051928, DJE: 10.10.2017.
IV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal efetue o pagamento de R$ 11.471,25 (Onze mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora desde a citação e corrigido pelo IPCA-E a partir das datas em que deveriam ter ocorridos os pagamentos. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, Art. 55).